Tribunal: STF
Processo: ARE 1588048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISTÂNCIA DA PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DO ATO COATOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo proposta por candidata do concurso público para admissão no curso de formação de Praças Policiais Militares do Distrito Federal pleiteando a anulação do índice estabelecido pelo subitem 13.7.6 do Edital nº 8 de 10/2/2023 que retificou o edital nº 4, de 23/1/2023 no teste de corrida para as candidatas do sexo feminino. 2. Decisão anterior – sentença julgou procedente o pedido da autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora que alterou os parâmetros da prova de corrida masculina e feminina do certame e (ii) a existência de solidariedade dos réus em relação aos honorários de sucumbência. III – Razões de decidir 4. A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema nº 485/STF. 
5. Verifica-se a existência de ilegalidade na atuação da Administração Pública que após a divulgação do edital de abertura do concurso, com um parâmetro para a prova de corrida, publica novo edital retificador ampliando a distância a ser percorrida pelas candidatas de sexo feminino e diminui a distância dos candidatos do sexo masculino, em ofensa ao princípio da igualdade material. 6. A fixação expressa dos honorários advocatícios de forma solidária na sentença está amparada pelo art. 87, § 2º, do CPC. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para sanar erro material quanto ao valor da causa, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. I – O acórdão não contém as omissões apontadas pelo Distrito Federal, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Evidenciado o erro material indicado pelos réus, o acórdão deve ser modificado quanto ao valor da causa, que foi fixado pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão saneadora. III – Embargos de declaração do réu Instituto AOCP providos. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente providos” (fl. 1, e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXV e LXIX do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 485 da repercussão geral.

Relatou que “o candidato busca uma revisão no entendimento e nos critérios utilizados pela administração pública para definir a distância mínima a ser percorrida em prova de corrida e, em clara ingerência indevida a tema administrativo, acolheu o pleito formulado e atraiu para si, certamente, a verdadeira condição de administração pública e de banca examinadora, o que, evidentemente, não se pode concordar e tal já foi declarado pelo STF no TEMA/RG 485 por violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade” (fl. 9, e-doc. 29).

Asseverou que, “no caso específico, para chegar-se à conclusão de que houve violação ao princípio da igualdade material, seria necessário detida instrução probatória, estudos técnicos científicos a fim de concluir-se pela violação a tal princípio o que, no caso concreto, obviamente não aconteceu” (fl. 9, e-doc. 29). 

Sustentou ter sido “o princípio da isonomia (...) quebrado também quando a decisão beneficia apenas uma candidata, o que leva a diversas outras candidatas, que encontram-se na mesma situação da recorrida, não serem beneficiadas pela decisão, o que caracteriza odioso tratamento desigual que deve ser combatido” (fl. 11, e-doc. 29).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta.

4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “ao contrário do que o despacho agravado afirma[,] o acórdão rechaçado apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos” (fl. 5, e-doc. 35).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).

Na espécie, o Tribunal de origem manteve sentença de procedência do pedido para anulação do ato administrativo que considerou a candidata inapta no teste de corrida do teste de aptidão física para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e permitiu o seu prosseguimento nas etapas seguintes do certame, com os seguintes fundamentos: 
“Em conformidade com o precedente vinculante [Tema 485], a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame. 
20. O apelante-réu defende a legalidade do teste de aptidão física aplicado à apelada-autora, e sua consequente exclusão do certame, uma vez que não alcançou os 2.200m nos 12 minutos do teste de corrida. 
21. Observa-se da análise dos autos que é incontroversa a alteração dos parâmetros adotados para aprovação na corrida do teste de aptidão física. O Edital nº 4 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 exigia para aprovação: (...)
22. Em 13/2/2023 foi publicado o Edital nº 8, de retificação do edital normativo do concurso, e alterou os itens 13.7.5 e 13.7.6 do edital para os seguintes parâmetros: (...)
24. A alteração dos parâmetros previamente estabelecidos foi realizada de maneira imotivada. A alegação do apelante-réu de que a distância questionada, de 2.200m para mulher, é a adotada desde o concurso de 2016, por si só, não prospera, porque se é uma metragem que já vinha sendo comumente adotada nos certames realizados em 2016 e 2018, não há justificativa para a redução para 2.100m no primeiro edital veiculado e que tornou público o concurso” (fls. 7-8, e-doc. 22).

Assim, ao dirimir controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e confrontar os parâmetros da prova de corrida com o previsto no edital do certame, o Tribunal de origem não divergiu do decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 

Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas do edital, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. INCONSISTÊNCIAS GRAVES E INCOERÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.477.052-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Polícia militar do Distrito Federal. Teste de aptidão física. Prova de corrida. Retificação de edital. Distância mínima. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF.  Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Agravo  não provido.   
I. Caso em exame
1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
II. Questão em discussão
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo 
4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.2.2026).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSBILIDADE. SÚMULA 454/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
3. Para divergir dos fundamentos formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e das cláusulas do edital do concurso público, providência vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.553.790-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora